Tribunal: CARF
Processo: 10410.901212/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901212/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.573 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
TECFIBRA EMPREITEIRA E REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 064269078 de 04/09/2013, emitido sob a jurisdição da DRF Maceió/AL,
para não homologar as compensações formalizadas na DCOMP no
17374.15088.040209.1.7.02-0546, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
Ex. 2007, ano-calendário 2006, conforme fundamentos ora transcritos:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901212/2013-61
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901212/2013-61

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 13/09/2013, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 08/10/2013 – cf. protocolo de fls. 326, na qual em sua defesa diz
ter apresentado as notas fiscais, planilha de retenção de tributos e extratos bancários
do período.
Requer a homologação das compensações em litígio.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-108.697 (e-fls. 420), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901212/2013-61

SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo
negativo do período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os
rendimentos a elas correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 430),
integralmente reproduzido a seguir:

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido, conforme será
demonstrado a seguir.
A instância a quo deferiu parcialmente o pleito do ora Recorrente apresentado na
Manifestação de Inconformidade, valendo-se dos seguintes fundamentos principais (destaques
do original):
(...)
No que diz respeito à documentação trazida pela contribuinte juntamente com a
manifestação de inconformidade, cumpre esclarecer que a maior parte se refere a
comprovantes e notas fiscais relacionadas a retenções que já constam da DIRF e já
foram consideradas – CNPJ no 04.061.224/0001-64 (fls. 31/39); CNPJ no
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901212/2013-61

04.061.359/0001-20 (fls. 40/42); CNPJ no 08.444.655/0001-60 (fls. 43/65); CNPJ no
33.000.167/1123-33 (fls. 66/77); e CNPJ no 42.150.391/0017-38 (fls. 78/282).
Foram carreados aos autos ainda alguns excertos de extratos bancários e de
escrituração (fls. 283/325) a partir dos quais não é possível estabelecer qualquer
relação com as operações e retenções que pretende comprovar.
Na DIPJ 2007, retificadora, no 0.001.529.414, transmitida em 04/02/2009 – fls.
388/419, a contribuinte informou na Ficha 06 A – Demonstração de Resultado, na
Linha 04, receitas de prestação de serviços compatíveis com aquelas informadas nas
DIRF pelas fontes pagadoras, mas as receitas financeiras informadas na Linha 21 de
R$ 24.870,86, representam apenas 27,15% das receitas informadas pelas fontes
pagadoras (R$ 91.586,07), conforme abaixo:

Conseqüentemente, valida-se a dedução das retenções no total de R$ 31.806,00
[R$ 27.437,24 + (R$ 16.091,20 x 27,15%)] Procede-se à demonstração comparativa
do saldo de IRPJ a pagar ou a restituir do Ex. 2007, ano-calendário 2006::

Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2007, ano-calendário 2006, no valor de R$ 23.858,00, a ser utilizado nas
DCOMP em litígio.
No Recurso Voluntário, o Recorrente não contesta os fundamentos denegatórios
do pleito expressos no acórdão de Manifestação de Inconformidade, limitando-se a apresentar
afirmações que não fazem referência ou atacam os argumentos e a base normativa que
sustentaram os indeferimentos.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que reconheceu parcialmente o crédito vindicado, o recurso não merece ser conhecido,
devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901212/2013-61

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901212/2013-61

Fl. 444
DF CARF MF
Original